Tribunal: STF
Processo: Rcl 57439
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CLARO S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021367-15.2017.5.04.0401, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados na ADC 58 e 59, ADI 5867 e 6021. 



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo de petição e rejeitou os subsequentes embargos de declaração, compreendendo “que não deveria ser aplicado o precedente vinculante da ADC 58”, ainda que se tratando de título judicial, no qual não houve “menção aos juros, mas apenas ao critério de correção monetária, que seria a TR.”



    Sustenta que “[t]al situação configura a ‘omissão’ que retrata o item 9 da ementa do Acórdão da ADC58, motivo por que o título executivo deve se conformar ao precedente vinculante (ADC58).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do feito. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o TRT 4 não conheceu do agravo de petição interposto pela parte reclamante, na parte em que se insurgiu contra a aplicação da TR e do IPCA-E, como índice de correção monetária, bem como de juros de mora de 1% ao mês de forma não capitalizada, sob o argumento de ter operado a preclusão da matéria. Vide trecho de interesse do acórdão:



    “No despacho de ID. 6df3ed7, de 17.06.2019, a Julgadora de origem determinou que os créditos fossem "atualizados pela TR até a data de 25-3-2015 e, a contar de 26-3-2015, o IPCA-E", e, após a atualização monetária, "acrescidos de juros moratórios simples e pro rata die de um por cento ao mês a partir da data do ajuizamento da reclamatória trabalhista". 



    Nos cálculos do perito, que vieram a ser homologados (ID. c881dde), consta: 



    As parcelas deferidas foram atualizadas até 31 de janeiro de 2020, atualizando pelo IPCA-E. 



    Os juros simples de 1% ao mês foram calculados a partir do ajuizamento da ação (10/08 /17) até 31/01/20, pelos critérios da Lei 8.177/91, artigo 39, /I. 



    ID. c95aedb - Pág. 4



    Verifico, contudo, que a matéria ventilada nas razões de agravo relacionada ao índice de correção monetária não foi objeto de exame pela magistrada de origem na decisão agravada (ID. 7516ee6). Logo, evidenciado que não há decisão recorrível a respeito, este Tribunal está impedido de analisá-la, sob pena de supressão de instância.” (e-Doc 8, p. 3) 



    A autoridade reclamada, instada a se manifestar quanto ao estabelecido pelo Supremo na ADC nº 58, não acolheu os embargos declaratórios opostos.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 4, registro que encontra-se pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento de recurso de revista formalizados pela parte reclamante.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Conforme consulta ao Processo nº 0021367-15.2017.5.04.0401 no sítio eletrônico do TRT 4, verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 12/06/19, não sendo nela consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária. Vide:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 



    Sobre as verbas objeto da condenação incidem juros de mora e correção monetária, sendo que os parâmetros para tanto serão fixados segundo a lei vigente à época da liquidação da sentença.” (e-Doc 5, p. 10)



    Assim, aplica-se ao processo objeto dessa reclamatória os parâmetros fixados nas ADCs nºs 58 e 59/DF e nas ADI nºs 5.867 e 6021, no sentido de que os débitos trabalhistas devem ser corrigidos pelo IPCA-E, na fase pré-judicial, e, após o ajuizamento da ação, pela Selic, nos termos em que disposto nos itens 6, 7 e 9 da ementa dos referidos julgados paradigmas:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021367-15.2017.5.04.0401, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente